Tribunal: TJSP
Processo: 1500490-73.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500490-73.2019.8.26.0618, da Comarca de Tremembé, em que é apelante
HUDSON SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: em
complementação ao julgado, dou parcial provimento ao recurso, a fim de,
reduzida a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, manter o regime inicial
semiaberto para a pena privativa de liberdade, substituindo-a, todavia, por
duas penas restritivas de direito, conforme voto do relator. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500490-73.2019.8.26.0618 -Voto no 15573
2
Voto no 15.573.
Apelante: Hudson Santos da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Acusado que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas,
com a aplicação da causa de redução de pena prevista no
artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. Adequação da pena
aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do HC no 596.603.
1. A Egrégia Presidência da Seção de Direito
Criminal deste Tribunal de Justiça determinou o encaminhamento dos
autos a este magistrado relator do processo (fls. 443/447), para análise
da compatibilidade do acórdão com a decisão do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do “habeas corpus” no 596.603-SP,
mais precisamente, quanto ao item 4 da parte dispositiva, cujo teor se
reproduz a seguir:
“21.4.
Aos
condenados
que
atualmente
cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime
de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias
como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude
(mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha
devendo haver pronta correção aos já sentenciados o regime inicial
fechado de cumprimento da pena. “
2. Pois bem, a sentença (fls. 227/233)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500490-73.2019.8.26.0618 -Voto no 15573
3
condenou o acusado às penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 (crime de tráfico de drogas,
envolvendo 12,86 gramas de “crack” cfr. laudo pericial de fls.
109/110).
Em acórdão proferido em 14/07/2020, esta
Câmara deu parcial provimento ao recurso defensivo, reduzindo a
sanção 2 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 250 dias-
multa, bem como fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento
da pena privativa de liberdade, sem sua substituição por penas restritivas
de direito (fls. 319/322).
Todavia, tomando-se em conta, os parâmetros
estabelecidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do HC no 596.603, atentando-se para a natureza da droga
(considere-se o elevado potencial lesivo do “crack” para a saúde
pública), circunstância concreta que incrementa o grau de
reprovabilidade da conduta, mantém-se o regime inicial semiaberto
para a pena privativa de liberdade, com substituição por duas penas
restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade,
na forma a ser explicitada em execução, bem como prestação pecuniária,
correspondente ao pagamento de 1 salário mínimo, em favor de entidade
pública ou privada, de caráter social, a ser indicada pelo juízo da
execução.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, em
complementação ao julgado, dou parcial provimento ao recurso, a
fim de, reduzida a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, manter o
regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500490-73.2019.8.26.0618 -Voto no 15573
4
substituindo-a, todavia, por duas penas restritivas de direito, como
acima indicado.
LAERTE MARRONE
Relator